Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711115-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO WALTER ANTÔNIO COSTA JÚNIOR e outra opuseram embargos de declaração (id. 45700353) da decisão desta Relatoria (id. 45111654) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alegam os embargantes-agravantes a existência de omissão na decisão embargada, pois não houve manifestação acerca: 1- Da suspensão do processo na instância a quo, mesmo que os valores penhorados até então não sejam suficientes para adimplir o crédito exequendo, diminuindo as possibilidades de recebimento dos valores devidos; 2- Da existência de elementos concretos quanto à possibilidade de dilapidação patrimonial das embargadas e, consequentemente, do manifesto risco de grave e de difícil ou incerta reparação; 3- e da inexistência de elementos nos autos que comprovem ou, ao menos, indiquem que a dispensa da caução poderia resultar em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação às devedoras, ora embargadas. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos dos embargantes-agravantes foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Sobre o pedido de levantamento dos valores, sem apresentação de caução, a decisão embargada consignou ser necessária a prestação de caução idônea para que seja deferido o levantamento dos valores. A prestação de caução se mostra necessária, ante o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida. Em relação à suspensão do cumprimento provisório de sentença, até o trânsito em julgado do processo 0704993-18, tal medida se mostra necessária diante do fato de que os valores devidos podem ser alterados nas instâncias recursais, porquanto os autos principais estão pendentes de recurso no eg. STJ, não havendo ainda trânsito em julgado do referido processo. Diante da ausência do trânsito em julgado da ação, com possibilidade de alteração do valor da dívida, o Juízo a quo deixou de homologar os cálculos da contadoria. Por outro lado, também não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não vislumbro a presença de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio dos embargados-executados. Nesse sentido, estão ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que não configurada a probabilidade do direito de levantamento do valor depositado sem caução idônea nem evidenciado perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na verdade, os embargantes-agravantes buscam alterar a decisão exequenda, o que é inadmissível nesta fase processual. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos agravantes-exequentes e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 19 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora